Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-56.2011.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001944-56.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIME JOSE DOS SANTOS - CPF: 009.695.311-09 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ACIDENTE DE TRABALHO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Jaime José dos Santos
em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Acidente de Trabalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial conforme art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder o benefício previdenciário de auxílio doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário do benefício, em favor do requerente, com período retroativo entre 31/06/2011 a 07/01/2012. Determinou ainda que os valores apurados devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF.

Por fim, fixou honorários advocatícios no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo requerido.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa, sob alegação de falta de provas, de modo que requer a anulação da sentença.

No mérito, assevera que deve ser considerado o baixo grau de instrução, hipossuficiência e condição de trabalhador braçal que apresenta patologia e limitações de movimentos no joelho esquerdo, preenchendo os requisitos para concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Requer a anulação ou reforma da sentença, já que demonstrada a redução da capacidade laborativa, devendo ser condenado o apelado a implantar o benefício do auxílio-acidente.

O apelado não apresentou contrarrazões (certidão Id. 3570054).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 3868517).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que não a pretensão foi rejeitada sob alegação de falta de provas, entretanto, no laudo pericial consta que o autor/apelante é portador de patologia e apresenta limitações físicas para atividades laborativas.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA
- RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.
Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.
(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017). (destaquei)

Ademais, o Magistrado a quo, solicitou a complementação do laudo pericial pelo médico perito que esclareceu no Id. 3570041 (fl. 143), o quesito que estava sendo debatido pelo apelante nos autos, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa ou falta de provas nos autos para embasar o decisum combatido.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença com período retroativo entre 31/06/2011 a 07/01/2012.

O apelante afirma que sofrera acidente de trabalho em 13/07/2007, quando, ao desempenhar sua função de lombador (atividade de carregamento e descarregamento de dianteiro e traseiro de semoventes), precisou pular uma plataforma utilizada para embarque e desembarque de carga que tem 1,80m de altura.

Relata, ainda, que o procedimento de pular é realizado habitualmente por ele e pelos demais lombadores, contudo, neste dia especifico, após realizar o salto e cair no chão, seu joelho esquerdo foi lesionado na queda.

Por essa razão salienta que sofre dores “24 horas por dia”, tendo sua capacidade laborativa reduzida, pois a dor impede de praticar outras atividades.

Realizado exame pericial, pelo médico perito indicado pelo juízo, foi concluído que:

“[...] Respostas aos quesitos da parte requerida:

5. O autor está acometido de alguma patologia? Qual?

R: Atualmente não
.

9. Caso a resposta ao quesito n“ 5 seja afirmativa, a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R: Estabilizada após procedimento cirúrgico.

11.Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

R: Não.

13.Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, a incapacidade laboral, no entender do experto, é permanente ou temporária?

R: Foi temporária.

14.Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laboral?

R: Recuperado.

Respostas aos quesitos do Autor:

2. Esta o examinado incapacitado para o trabalho?

R: Não.

3. Tais moléstias ou limitações, lhe impede de exercer atividades de requeiram esforços físico continuado, com precisão, firmeza força, para o trabalho?

R: Não impedem trabalhar apenas não pode ter sobrecarga constante a nível do joelho esquerdo.

4. Essa incapacidade caso constatada, é grave, definitiva, permanente ou total de caráter progressivo e irreversível?

R: Não.

5. O Examinado é passivo de recuperação, mediante tratamento médico, ou mesmo reabilitação profissional que o torne apto para o exercício de sua atividade laborativa?

R: No momento já se encontra recuperado.

9. O Autor recebeu algum tipo de tratamento? Existe necessidade ainda de acompanhamento médico? Qual o tempo (se possível) para a recuperação completa ou cum definitiva sem reflexos ou resquícios?

R: Foi submetido a cirurgia no joelho esquerdo em 07/01/2012.

10.Enfim, no atual estágio da lesão ou doença, o Autor está incapacitado definitivamente, ou houve redução na capacidade laborativa do Autor precisando despender maior esforço para o labor?

R: Não há incapacidade laborativa.

E o laudo complementar do médico perito atestou que (Id. 3570041).

Revendo as respostas aos quesitos da parte requerida no quesito número 13 a resposta será:
NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA
.

O artigo 104, §4º, inciso I, do Decreto nº 3.048/99 estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

“Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;”

Tal benefício é devido quando as lesões são de grave alcance, impedindo o segurado de vir a exercer as funções anteriormente realizadas, nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(destaquei)

No presente caso, verifica-se que o apelante atualmente conta com 37 anos de idade, bem como, cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, pois não há nenhum grau de redução da sua capacidade laborativa.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial
. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio -doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008547-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos
.”
(TJMT - Ap 136105/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021